Tribunal: TJDFT
Processo: 0753988-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753988-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILIA FERREIRA DE OLIVEIRA TRAVASSOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 257176960) da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido por MARILIA FERREIRA DE OLIVEIRA TRAVASSOS, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, com aplicação do IPCA-E até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, da Taxa SELIC, de forma única, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução 303/2019 do CNJ. Em suas razões (ID 79192348), sustenta que: 1) a incidência da SELIC sobre o valor consolidado enseja anatocismo; 2) os juros moratórios não podem compor a base de cálculo da SELIC; 3) o cálculo homologado produz excesso de execução, estimado em R$ 2.676,31, em cumprimento de sentença cujo crédito principal supera R$ 216 mil; e 4) há risco de expedição de precatório com valor majorado. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão para afastar a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado, ao argumento de que haveria anatocismo e excesso de execução. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade consagra a premissa de que, para cada decisão, há um recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico e, em caso de recursos interpostos simultaneamente de uma mesma decisão, há preclusão consumativa do segundo. Na mesma linha, o princípio da complementaridade veda a complementação de recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Neste sentido, ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado desta Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO IDÊNTICO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA UNICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte agravante interpôs novo agravo de instrumento, com o conteúdo idêntico ao anterior, que não foi conhecido por decisão monocrática desta Relatora, em razão da deserção. 2. Decorre do princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal a impossibilidade de a parte submeter novamente ao segundo grau de jurisdição decisão impugnada em recurso anterior. 3. Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o princípio da unirrecorribilidade decorre da legislação processual vigente, cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF). 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1752487, 07087030420238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 25/9/2023)” No caso, o agravante interpôs este recurso com teor idêntico ao agravo de instrumento 0753985-94.2025.8.07.0000 e contra a mesma decisão (ID 257176960, autos de origem). Configurada a preclusão consumativa, uma vez que a parte já interpôs agravo de instrumento contra a mesma decisão e esgotou sua faculdade recursal. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator